Tribunal: TJPA
Processo: 0028561-52.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028561-52.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ROSANGELA LEAO OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0028561-52.2014.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA nº 13.179.

AGRAVADOS:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO e ROSÂNGELA LEÃO OLIVEIRA.

ADVOGADO
: DANIEL KONSTADINIDIS, OAB/PA nº 9167.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 0,5 SOBRE VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AGRAVANTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0028561-52.2014.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA nº 13.179.

AGRAVADOS:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO e ROSÂNGELA LEÃO OLIVEIRA.

ADVOGADO
: DANIEL KONSTADINIDIS, OAB/PA nº 9167.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

ID
7500644 - Pág. 1/8
, que negou provimento ao recurso de Apelação, confirmando a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, 1, do CPC, para:

Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

Indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor, devendo o mesmo ser atualizado nos termos abaixo determinados;

Condenar as rés, já qualificadas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 1810 dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraida a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela;

Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

Condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do ST (..)

Em
razões

de

Agravo Interno
(ID 7967175 - Pág. 1/10)
,
sustentam os Agravantes, que
houve Erro In Judicando na decisão combatida.

Alegam que a base de cálculo dos lucros cessantes deveria ser o

valor efetivamente pago, sob pena do compromissário comprador enriquecer ilicitamente. Defendem que foi feita interpretação equivocada do artigo 402 do CC.

Por fim, pedem o prequestionamento da matéria e, o provimento de seu recurso.

Devidamente intimadas, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões
ao Agravo Interno
(ID
8395008)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 0,5 SOBRE VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AGRAVANTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que os Agravantes sustentam no recurso de agravo interno, que que
houve Erro In Judicando na decisão combatida.

Alegam que a base de cálculo dos lucros cessantes deveria ser o

valor efetivamente pago, sob pena do compromissário comprador enriquecer ilicitamente. Defendem que foi feita interpretação equivocada do artigo 402 do CC.

Pois bem, como bem analisei na decisão monocrática, constatei que no caso de atraso na entrega de imóvel, o prejuízo é presumido, sendo devidos os lucros cessantes, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. INCOMPATIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja
pagamento de indenização por
lucros cessantes
durante o período de mora do promitente-vendedor,
sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador
. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892591/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

No que tange à controvérsia acerca do percentual arbitrado a título de lucros cessantes, observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento)
do valor do imóvel.

Nesse sentido, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática, ora agravada, que bem analisou a matéria,
in verbis
(
ID
7500644 - Pág. 1/8):

(...)Quanto ao valor dos lucros cessantes, entendo que foi fixado em valor que atende à razoabilidade e à proporcionalidade e está de acordo com a base de cálculo que vem sendo praticada por este Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. 1- A previsão contratual da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias na entrega da obra não se afigura abusiva, sendo válida e legal; 2-
O valor arbitrado a título de lucros cessante de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel é razoável e proporcional
; 3- Agravo Interno conhecido e desprovido.
(2016.04908368-41, 168.803, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-12-07)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE ENTREGA DE IMOVEL ADQUIRIDO. TUTELA ANTECIPADA QUE DEFERIU LUCROS CESSANTES EM 0.5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E INCIDENCIA DOS DANOS EMERGENTES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. 1. A inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada acarreta o pagamento de indenização por
lucros cessantes presumidos
, sendo que, o valor de R$ 1.229,65 (mil duzentos vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos),
calculado sobre 0.5 % (meio) por cento sobre o valor do imóvel mostra-se condizente com os julgados desta Corte
. 3. Os valores pretéritos a data de ajuizamento da ação devem ser apreciados no momento do julgamento do mérito da demanda, motivo pelo qual, não há como se arbitrar os lucros cessantes a partir da data da mora da agravada, vez que a tutela antecipada deferida possui efeitos ex-nunc. 3. Recurso Conhecido e desprovido.
(2015.01868962-17, 146.693, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-28, Publicado em 2015-06-01) (...)

Nessa esteira de raciocínio, é a Jurisprudência das Duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 0,5 SOBRE VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1 - O posicionamento majoritário dessa E. Corte e do Colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que, havendo atraso, o comprador tem direito aos lucros cessantes e estes devem ser calculados como sendo o valor do aluguel do imóvel atualizado.

2 - A jurisprudência majoritária entende que os danos materiais na modalidade de lucros cessantes são presumidos, tenha o imóvel destinação comercial ou não. Entende-se que a mera privação do uso, enseja indenização relacionada ao prejuízo que a vítima experimenta em razão de não poder usar o imóvel no qual fez vultoso investimento financeiro e arca continuamente com despesas fixas.

3 - Recurso conhecido e não provido. (4841924, 4841924, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE ISOLADAMENTE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ATRASO DE OBRA QUE SE CARACTERIZA APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDO EM CONTRATO PARA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NESTE PONTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS. INTEMPERES INERENTES A ATIVIDADE. CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
ALUGUEIS FIXADOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PATAMAR QUE DEVE SER FIXADO EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
. VARIAÇÃO PERCENTUAL CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE APENAS REPÕE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INCC PELO IPCA-IBGE. REFORMA NESTE PONTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.02095242-30, 190.827, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28). Grifei.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 DE SETEMBRO DE 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/10/2022